Tribunal: TJMT
Processo: 1020438-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020438-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Assistência Judiciária Gratuita, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (AGRAVANTE), LORENA MARIA BASSO - CPF: 879.995.601-20 (AGRAVANTE), PAULO OLIVEIRA MOIA - CPF: 592.948.091-53 (AGRAVADO), ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 772.182.641-15 (AGRAVADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), CHAIANE LUIZI PASA - CPF: 012.193.660-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JONEY LEONARDO BASSO GINDRI - CPF: 022.834.371-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DA EXECUTADA PARA LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da vedação de penhora de proventos de aposentadoria e poupança (CPC art. 833, IV e X), os devedores não fizeram prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com o recebimento de aposentadoria.

Consoante se vê dos autos da execução (ID 32323672), o agravante tem ao menos três contas bancárias, que restaram parcialmente cumpridas, inexistindo prova cabal nos autos que os valores bloqueados eram destinados à subsistência da família.

Em outro aspecto, ainda que o valor bloqueado (R$ 8.978,68) seja ínfimo em relação ao total da dívida (R$ 1.273,995,98), é considerável, não podendo ser considerado irrisório ou inexpressivo à execução.

Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por LORENA MARIA BASSO e JOSE NEI VARGAS GINDRI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000371-95.2019.8.11.0034, que lhe move ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA e PAULO OLIVEIRA MOIA, que indeferiu o pedido da executada para liberação da constrição realizada.

Em suas razões, sustenta que o valor bloqueado foi R$ 8.978,68 (oito mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) não representa nem ao menos 0,7% da dívida, notoriamente constituído como valor ínfimo.

Anota que os valores bloqueados na conta do Agravante José Nei, referente à R$2.664,77 são a título de aposentadoria do executado.

Defende que se caracteriza como conduta ilegal, vez que se confronta texto legal, e são recebidos a título de aposentadoria, sendo assim, nos termos do art. 832, 833, inciso IV do CPC, são impenhoráveis.

Requer a total procedência do presente agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder o efeito suspensivo para suspender a ação de nº 1000371-95.2019.8.11.0034, para evitar, de imediato, manutenção da penhora/bloqueio e autorização da expedição de alvará para levantamento, em favor do agravado, do dinheiro penhorado.

Requer, ainda, a liberação dos valores bloqueados e transferido para conta judicial, com o respectivo alvará de levantamento em prol dos Agravantes.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 183587677).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 187722684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por PAULO OLIVEIRA MOIA e ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA em face de JONEY LEONARDO BASSO GINDRI, CHAIANE LUIZI PASA e dos fiadores JOSÉ NEI VARGAS GINDRI e LORENA MARIA BASSO alegando que, em 29 de setembro de 2016, os executados firmaram com o exequente, contrato particular de compra e venda de uma área de terras rurais, que totalizam 48,4ha (quarenta e oito hectares e quatro ares), melhores descritas nas Matrículas n. 6.835, Livro 2x, fls. 164 e ficha 1 folha 136; 11.793, folha 8, fichas 1 e 2; e, 2.382, Livro 2G, fls. 284 e ficha 1, folha 183, do RGI da Comarca de Dom Aquino/MT.

A venda foi feita ao valor de R$ 1.100,000,00 (Um milhão e cem mil reais), contudo, a ultima parcela, no valor equivalente a 2.500,00 (duas mil e quinhentas) arrobas de boi gordo, não foi paga.

Resulta num saldo devedor no valor de R$ 65.020,00 (sessenta e cinco mil e vinte reais), montante esse ao qual foi acrescido de correção monetária, juros de 1% ao mês, multa compensatória descrita na Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes no importe de 20% (vinte por cento) e despesas com advogado no valor de 10% (dez por cento), cumprindo o estabelecido no art. 798 do CPC.

Citados os executados, estes quedaram inertes, ocasião em que o Exequente requereu a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira de titularidade dos devedores, por meio do sitema Sisbajud da importância atualizada de R$ 1.273,995,98.

Os executados JOSÉ NEI VARGAS GINDRI e LORENA MARIA BASSO opuseram os Embargos à Execução nº. 1000691-77.2021.8.11.0034.

Restou bloqueada, via SISBAJUD, em contas de titularidade do executado JOSÉ NEI, o montante de R$ 4.898,70, e da executada LORENA MARIA BASSO, o valor de R$ 4.079,98.

Os executados JOSÉ NEI VARGAS GINDRI e LORENA MARIA BASSO requereram o imediato desbloqueio dos valores constritos, considerando-se hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, bem como em razão de serem valores irrisórios em relação ao montante da execução.

Ao analisar a manifestação, o Juiz a quo entendeu que os executados não comprovara nos autos nenhuma exceção à rega (art. 833, do CPC), tampouco trouxeram documentos comprobatórios capazes de afastar a penhora efetuada no feito, bem como que a soma dos valores bloqueados nos autos não é irrisório, de modo que não há que se falar em desbloqueio.

Assim, indeferiu a arguição de impenhorabilidade e consequentemente o desbloqueio dos valores constritos no feito.

Irresignado, os Executados interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1), Rel.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT RAI nº 1005632-17.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

Apesar da vedação de penhora de proventos de aposentadoria e poupança (CPC art. 833, IV e X), os devedores não fizeram prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com o recebimento de aposentadoria.

Consoante se vê dos autos da execução (ID 32323672), o agravante tem ao menos três contas bancárias, que restaram parcialmente cumpridas, inexistindo prova cabal nos autos que os valores bloqueados eram destinados à subsistência da família.

Em outro aspecto, ainda que o valor bloqueado (R$ 8.978,68) seja ínfimo em relação ao total da dívida (R$ 1.273,995,98), é considerável, não podendo ser considerado irrisório ou inexpressivo à execução.

Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. [...] No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados". 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. [...] 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Ademais, não restou comprovado que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que a parte executada não se desincumbiu.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para a sobrevivência dos agravantes.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024